Tribunal: TJES
Processo: 5007354-76.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2023-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007354-76.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: ALENITA VALENTIM DOS SANTOS DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM NATUREZA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL. SAQUE. DESCONTOS. PARCIAL PROCEDÊNCIA. RESTITUIÇÃO DE FORMA SIMPLES (R$416,28). DANOS MORAIS (R$3.000,00). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. MINORAR DANOS MORAIS (R$2.000,00). SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n°: 5007354-76.2022.8.08.0048

Recorrente: BANCO BMG S/A

Recorrido: ALENITA VALENTIM DOS SANTOS DE OLIVEIRA

Relator:

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

V O T O

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES
-
RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada, a parte recorrida não apresentou suas contrarrazões.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
BANCO BMG S/A,
verifico que a recorrente sustenta:
a)
que o negócio jurídico é válido tanto que foi reconhecido pelo juízo
a quo
, todavia, ele considerou abusivos os termos do contrato;
b)
que a cobrança é legal e amparada por lei;
c)
que o contrato continha todas as cláusulas que especificam sobre a contratação;
d)
que inexiste culpa e responsabilidade da recorrente;
e)
que não deve haver indenização por danos morais;
f)
que deve ser julgado improcedente os pedidos iniciais.

Pois bem, o cerne da presente lide prende-se a apurar a (i) legalidade do contrato entabulado entre as partes, bem como verificar se restou configurada a existência de danos materiais e morais.

Compulsando com detença os autos, observo que a razão não assiste ao recorrente, explico.

Segundo informado pelo recorrido na inicial, foi descoberto valores que estavam sendo descontados do seu benefício previdenciário e foram realizados dois saques em seu nome.

Oportunizada a apresentação de quaisquer meios de prova que comprovasse a contratação, o recorrente juntou aos autos contrato que contém apenas uma assinatura, a qual diverge muito da constante no documento do autor e nas declarações de hipossuficiência e procuração constante nos autos.

Cumpre destacar que é desnecessária a produção de prova pericial no caso em tela, pois se trata de assinatura com erro grosseiro, de modo que é possível perceber mesmo sem prova técnica.

Ademais, no contrato colacionado aos autos há campo para que conste a digital do recorrido/autor, todavia, o campo resta em branco, de modo que evidencia a não contratação pela parte recorrida.

Dessa forma, entendo que o recorrente não se desencumbiu do ônus de comprovar que o contrato foi realmente assinado, sendo acertado o entendimento do Juízo
a quo
ao reconhecer que a mera juntada aos autos de comprovantes de transferências bancárias, não afasta a possibilidade de fraude.

Quanto aos danos morais, havendo a comprovação da ilicitude da conduta praticada pela instituição financeira, ele é
in re ipsa
, bastando a demonstração do fato ofensivo para configurá-lo, porque na hipótese a dor/sofrimento é presumido
1
.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença como proferida.

Condeno o recorrente em custas e honorários os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação nos termos do art. 55 da lei 9.099/95.

É como voto

1
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO - DANO MORAL CONFIGURADO - "QUANTUM" INDENIZATÓRIO MAJORADO - JUROS MORATÓRIOS - DATA DO EVENTO DANOSO - RECURSO PROVIDO. -
A cobrança indevida de quantia por meio de desconto em proventos de aposentadoria, referente a empréstimo não contratado pelo autor, é ato ilícito que enseja o dever de indenizar. - O dano moral, neste caso, existe in re ipsa, bastando a prova da ocorrência do fato ofensivo para configurá-lo.
-
O valor da indenização por dano moral deve ser fixado com observância da natureza e da intensidade do dano, da repercussão no meio social, da conduta do ofensor, bem como da capacidade econômica das partes envolvidas.
[...] (TJMG - Apelação Cível 1.0720.15.003346-5/001, Relator(a): Des.(a) Aparecida Grossi , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/09/2019, publicação da súmula em 16/09/2019)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)